Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702554-10.2019.8.07.0007 APELANTE: FABIANA REIS VERNE APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO À autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição e documentos juntados pela ré (ids. 16109270 e seguintes). Brasília - DF, 19 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora